Tribunal: TJDFT
Processo: 0039382-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039382-22.2014.8.07.0007 RECORRENTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. RECORRIDO: ANDRE LUIS LEME SILVA, FRANCINE DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE ADESÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 971 E 970 DO STJ. CONDENAÇÃO À MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÂO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de reparação de danos em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 1.1. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: a) condenar a ré ao pagamento, a título de lucros cessantes, o valor mensal dos alugueres que seriam devidos pela locação do imóvel objeto do contrato, considerando-se o período entre a data do início da mora até a data da efetiva entrega; b) condenar a ré ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês e multa de mora de 2% ao mês incidentes sobre as parcelas do contrato. 2. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz, preliminarmente, a nulidade processual em razão da não observância pelo magistrado de origem das provas produzidas em sede de contestação. 2.2. No mérito, alega a ausência de mora da incorporadora. Sustenta fato exclusivo de terceiro em razão da não quitação do saldo devedor pelos promitentes compradores, o que ensejou a demora na entrega das chaves. 2.3. Afirma a impossibilidade de cumulação da condenação por lucros cessantes com a inversão da cláusula penal moratória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 970. 2.4. Por fim, narra que o juízo a quo não deveria ter condenado o apelante, em sede de embargos de declaração, à multa total do art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o recurso foi “manifestamente protelatório”. 3. Aplicabilidade do CDC. 3.1. O presente caso se amolda as disposições contidas no Código Defesa do Consumidor, uma vez que o negócio jurídico entabulado pelas partes constitui relação de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do diploma normativo em comento. 4. Da preliminar de nulidade. 4.1. Das provas dos autos. 4.2. Da análise das provas juntadas em sede de contestação, não vislumbra-se documento que comprovasse o inadimplemento dos autores a ensejarem a mora na entrega do imóvel por parte da apelante. 4.3. Cumpre ressaltar que, conforme estabelece o artigo 371, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” Ou seja, trata-se do Princípio do livre convencimento motivado do magistrado. 5. Do atraso na entrega da obra. 5.1. Os motivos ora invocados não são suficientemente aptos a justificar o atraso na entrega da edificação. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. Esse desembaraço faz parte do risco do empreendimento, de sorte a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento. 5.2. Quanto à alegação de que o atraso na entrega foi em decorrência do inadimplemento dos autores, não há que prosperar. Mesmo em sede de contestação, a recorrente não juntou documento comprobatório de tal informação. 5.3. Jurisprudência: “(...) As questões alegadas como caso fortuito ou força maior, como escassez de mão de obra e de insumos, bem como atraso imputado à Administração Pública, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa do ramo da construção civil, que envolve a regularização das unidades, não evidenciando, dessarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 4. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com a multa contratualmente estabelecida.(...)”(20130310249719APC, Relator: Flavio Rostirola, Revisor: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 27/08/2014.) 6. Da cumulação da multa moratória com lucros cessantes. 6.1. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 6.2. Na esteira desta orientação, a parte requerida deveria suportar a multa fixada do contrato firmado entre as partes exclusivamente contra os compradores, ante o atraso na entrega do imóvel. 6.3. Todavia, não se olvide que, também segundo a Corte Superior, é inadmissível a cumulação da referida multa com lucros cessantes (Tema 970). 6.4. Como a ré já fora condenada a pagar lucros cessantes, não se revela cabível a inversão da multa contratual em seu desfavor, sob pena de ocorrer a cumulação vedada pela jurisprudência do STJ. 6.4. Sentença reformada neste ponto. 7. Da exclusão da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 7.1. Multa por oposição de embargos de declaração protelatório. 7.2.Os embargos declaratórios tratam-se de instrumento jurídico por meio do qual a parte pede explicações e esclarecimentos ao juiz sobre a decisão judicial proferida, cuja finalidade é garantir às partes meios de pleitear que o princípio da devida fundamentação, prevista constitucionalmente no artigo 93, inciso IX, seja observado. 7.3. Quanto ao conceito de “manifestamente protelatório”, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos arts. 543-C e 543-B, do CPC” (STJ, 2a Seção, REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, ac. 14.05.2014, DJe 22.05.2014)”. 7.4. No caso dos autos, não poderia o magistrado ter, além de não reconhecido o mencionado Tema 970 do STJ quando da prolação da sentença, ainda condenado o embargante na multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o recurso foi “manifestamente protelatório”. 7.5. Sentença reformada neste ponto para afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 8. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 141, 489, §1o, IV, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque, no seu entender, o julgado alberga a mácula da omissão, pois não teria analisado a preliminar de nulidade da sentença suscitada a tempo e modo. Pede que todas que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo de lei, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, porque o órgão julgador concluiu que “Da omissão relativa à preliminar de nulidade, o acórdão foi claro ao dizer que da análise das provas juntadas em sede de contestação, não vislumbra-se documento que comprovasse o inadimplemento dos autores a ensejarem a mora na entrega do imóvel por parte da apelante. Ressaltando, novamente, da análise da peça contestatória se observa a juntada dos seguintes documentos: a) procuração: b) substabelecimento: c) alteração contratual; d) Relatório de verificação de transmissão de imóvel; e) Alvará de Construção; f) Carta de Habite-se; g) Extrato do Cliente; h) Termo de vistoria; i) Escritura Pública de compra e venda. Observe-se que, todos as peças aqui mencionadas, nenhuma comprova, repita-se, o inadimplemento dos autores a ensejar a mora na entrega do imóvel” (ID. 20962996 - Pág. 4). Assim, ultrapassar tais fundamentos e acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido, veja-se o AgInt no REsp 1888705/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/12/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029